Tribunal: TJES
Processo: 5011088-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção; Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011088-82.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROMILDO BUGE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME OFICIAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de moléstia grave é causa para a isenção do Imposto de Renda, prescindindo da juntada de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade.

2.
A contemporaneidade dos sintomas também é prescindível para o deferimento da isenção ao pagamento do Imposto de Renda, mormente porque o intento do benefício é contribuir para a melhora da qualidade de vida do cidadão cuja enfermidade lhe alterou a rotina e ainda que esteja fora do estágio avançado da doença, ainda é necessário que se dedique a consultas hospitalares, aquisição de fármacos entre outros cuidados.

3.
A patologia incapacitante enseja a isenção de desconto a título de contribuição previdenciária, desde que o valor recebido a título de pensão ou aposentadoria não superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários no regime geral, nos termos da LCE 282/04

4.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011088-82.2022.8.08.0000

AGVTE:
IPAJM -

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GVD
O
:

ROMILDO BUFE

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
Eminentes Pares, o caso em tela cinge-se ao pedido de concessão de isenção ao pagamento de imposto de renda pessoa física em razão do acometimento de enfermidade ao contribuinte.

Sustenta o
agravante
a reforma da
decisão liminar
, ao fundamento de que
a
moléstia grave deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por médico oficial, não sendo possível o deferimento da medida com fundamento em laudo médico particular.

Pois bem
.

Analisando os autos originários, observo que
o autor/agravado anexou laudos médicos reconhecendo que o mesmo “
está em acompanhamento reumatológico com o diagnóstico de Espondilite Anquilosante
”
e “
está em tratamento reumatológico com o diagnóstico de espondilite anquilosante desde 2021, com sintomas de longa data
.

Veja-se que tal condição clínica permite a isenção do imposto de renda, de acordo com a Lei nº 7.713/88, em seu artigo 6º inciso XIV:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Ademais, em meu sentir, inquestionável que o reconhecimento da moléstia profissional pode ser realizada por laudo médico particular, não sendo imprescindível a perícia oficial para tal fim.

Em casos similares, eis o posicionamento deste Sodalício:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. VALOR PROBANTE. CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE CONTEMPLADA NA LEI N. 7.713/1988. RECURSO PROVIDO.
1. - Nos termos da Súmula 598 do colendo Superior Tribunal de Justiça É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
2. - Comprovado que o autor é portador de cardiopatia grave, ele tem direito à isenção do imposto de renda nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, desde a data da comprovação da moléstia. 3 - O ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção. 4. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes (REsp 1614070/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26-06-2018, DJe 29-06-2018). No caso, ao indeferir o pedido de isenção do imposto de renda formulado pelo autor a autarquia estadual deu causa à propositura da ação. 5. - Recurso provido. Honorários sucumbenciais majorados para R$4.000,00 (quatro mil reais). Sentença mantida em remessa necessária quanto a isenção do imposto de renda.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160230694, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ILEGITIMIDADE DO IPAJM – NÃO RECONHECIDA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DO DESCONTO RELATIVO AO IMPOSTO – LAUDO PARTICULAR QUE ATESTA DOENÇA DE PARKINSON – DECISÃO LIMINAR MANTIDA - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 - Apesar da Súmula 447, do C. STJ, afirmar que ¿Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores, tal entendimento não implica diretamente na ilegitimidade da autarquia estadual. 2 – A negativa do pleito de isenção do recolhimento na fonte do tributo foi efetivada pela própria autarquia estadual, com fundamento em laudo oficial elaborados pelos seus próprios peritos, restando caracterizada a pertinência subjetiva da lide. Logo, não prospera a alegação do apelante de que atuou apenas como responsável tributário, eis que o proveito econômico da retenção do imposto de renda na fonte é destinado ao Estado e que por isso a ação deveria ser ajuizada contra este. 3 – Em que pese a relevância e peso do laudo médico oficial, afirmando que o agravado não se enquadra como portador da doença de Parkinson e, assim, não se enquadra no rol de doenças graves que poderia isenta-lo do imposto de renda, entendo que, pelo menos em juízo perfunctório, a doença diagnosticada pela médica que o acompanha, trata-se de moléstia grave, e portanto, tem direito a isenção do imposto de renda.
4 – A isenção pretendida não se dá apenas pela conclusão do Laudo Pericial Oficial, em literal interpretação da legislação pertinente, cumpre lembrar que o poder judiciário não está adstrito a tal requisito para reconhecer o direito à isenção.
5 - Ao magistrado é permitida a livre apreciação das provas, podendo valer-se de laudos particulares e outras provas que evidenciem o preenchimento dos requisitos impostos pela lei 7.713⁄88. 6 - Importante consignar que nestes autos não caberia discutir o adequado sopesamento dos laudos apresentados, afinal, trata-se de matéria de mérito, que demandaria instrução probatória.
7
- Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169009917, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2017, Data da Publicação no Diário: 14/02/2017)

Por fim, hei por bem esclarecer que a decisão combatida também se revela justa quanto a contribuição tributária.

Decerto que o
decisum
alhures encontra amparo na legislação de regência – LCE nº 282/04 – a saber:

Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

II -
contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 14% (quatorze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios, incidente sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social;

§ 3º -
A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

Assim, verifico que a redução da contribuição previdenciária, como determinada na decisão vergastada, está em consonância com a norma aplicável, daí porque deve ser mantida.

Desse modo, entendo que não assiste razão ao agravante, devendo ser mantida a decisão agravada ao menos até a confirmação ou revogação em sentença.

Por todo o exposto, conheço e
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.